Tribunal: STF
Processo: HC 139107
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-23
Data de publicação: 2019-04-23

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Participação em organização criminosa, com emprego de arma de fogo, e Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Incidência da Súmula 691/STF.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal superior que indefere a cautelar em idêntica ação constitucional. Incidência do óbice da Súmula 691/STF. 



    2. Situação concreta em que o decreto de prisão preventiva demonstra a periculosidade do agente, acusado de integrar organização criminosa que atua com emprego de armas de fogo e artefatos explosivos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva, até mesmo em face da complexidade da causa. 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar deferida.